Tribunal: TCU
Processo: 037.163/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra o Acórdão 2.241/2022-1a Câmara, que considerou ilegal ato de aposentadoria ante o pagamento da vantagem opção.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Antônio Beethoven Cunha de Melo contra o Acórdão 2241/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal seu ato de aposentadoria, por considerar indevido o pagamento da vantagem "opção"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP.